Tribunal: TJBA
Processo: 8016498-15.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8016498-15.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Xique-Xique-BA Processo de 1º Grau: 8000512-63.2026.8.05.0277 Paciente: Cristiano Ferreira Lima Impetrante: Matheus Gomes de Souza - OAB/BA 83.633 Impetrante: Márcio José Queiroz Nunes - OAB/BA 22.620 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique-BA Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE ARMA DE ALTO PODER LETAL, BALANÇA DE PRECISÃO E EXPRESSIVA QUANTIA EM DINHEIRO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. 2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da decisão, inexistência de elementos caracterizadores do tráfico, irregular imputação quanto à arma de fogo e desproporcionalidade da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis do paciente, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As controvérsias submetidas à análise consistem em: 3.1. Verificar a existência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; 3.2. Examinar a alegada ausência de elementos indicativos do crime de tráfico de drogas; 3.3. Avaliar a relevância da alegação de propriedade de terceiro da arma de fogo apreendida; 3.4. Analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar; 3.5. Aferir o impacto das condições pessoais favoráveis na manutenção da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente: apreensão de arma de fogo de uso restrito, municiada, balança de precisão, significativa quantia em dinheiro (inclusive em moeda estrangeira) e contexto de atuação conjunta com outros investigados. 5. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade concreta, especialmente em hipóteses que envolvem apreensão de arma de fogo e elementos indicativos de tráfico de drogas (STJ, AgRg no RHC 196736/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23/10/2024). 7. A alegação de inexistência de tráfico não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada, conforme entendimento consolidado (STJ, AgRg no HC 981464/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/04/2025). 8. A tese de que a arma pertenceria a terceiro constitui matéria de mérito e não afasta, por si só, a gravidade concreta evidenciada pela apreensão de armamento de uso restrito municiado, circunstância apta a justificar a custódia cautelar. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, evidenciado, inclusive, pelos antecedentes do paciente. 10. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 11. A alegação de necessidade de prisão domiciliar em razão da existência de filhos menores não foi acompanhada de demonstração de situação excepcional apta a justificar a incidência do art. 318 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, notadamente a apreensão de arma de fogo de uso restrito associada a indícios de tráfico de drogas. 2. O habeas corpus não constitui via adequada para análise de questões que demandem revolvimento probatório, como a desclassificação do delito ou exame aprofundado da autoria. 3. Condições pessoais favoráveis e alegações genéricas de paternidade não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 196736/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024; STJ, AgRg no HC 981464/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/04/2025, DJEN 24/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8016498-15.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do habeas corpus e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, mantendo-se hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)